Tribunal: STF
Processo: RHC 101278
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTROVÉRSIA REFERENTE 
   À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA 
   LEI 11.343/06 AOS CRIMES COMETIDOS NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/76. 
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS 
   GRAVOSO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA E APREENSÃO DE OBJETOS 
   RELACIONADOS AO TRÁFICO: POSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.  
1. O entendimento deste Supremo Tribunal é no 
   sentido de que não é possível aplicar a causa de diminuição 
   prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 à pena-base relativa 
   à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/76, sob 
   pena de se estar criando uma nova lei que conteria o mais 
   benéfico dessas legislações. Precedentes.
2. Não há ilegalidade 
   na fixação do regime prisional mais gravoso considerando-se o 
   acentuado grau de reprovabilidade da conduta, não havendo, 
   portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente 
   quando existem nos autos elementos concretos, e não meras 
   conjecturas, que apontam a quantidade de droga e a apreensão de 
   "inúmeros objetos utilizados para o tráfico" como circunstâncias 
   suficientes para elevação da pena-base com fundamento na 
   culpabilidade. Precedentes.
3. Recurso ao qual se nega 
   provimento.